Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE E NULIDADE DA CITAÇÃO, REJEITADAS. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

Recurso inominado interposto pelo réu MARCIO PEREIRA BORGES contra sentença que, em razão da falha na prestação do serviço consistente na quebra do suporte da bomba da direção hidráulica/alternador do veículo do autor, o condenou ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.390,00, referente à peça, mais R$ 180,00, relativos à mão de obra, totalizando a quantia de R$1.570,00.

Suscita preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado em razão da complexidade, e nulidade da citação. Sustenta que não é proprietário da ré DRIFT CAR - MECÂNICA - ELÉTRICA NACIONAIS E IMPORTADOS, mas apenas um funcionário, pelo que não deve figurar no polo passivo da demanda. Alega ser imprescindível a realização de perícia no veículo do autor, a fim de confirmar a “existência de alteração da peça utilizada, bem como se a manutenção de fato acarretaria em um prejuízo ligado ao acontecido”, razão pela qual, deve ser reconhecida a incompetência dos juizados para processar e julgar a presente ação.

Requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, sua exclusão da lide. Alternativamente, seja acolhida a preliminar de incompetência do juízo e a extinção da ação, em razão da complexidade. Subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, com o retorno dos autos à origem para regular contestação.

As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial. Se a parte demandante alega que o réu MARCIO PEREIRA BORGES é o responsável pela empresa ré DRIFT CAR - MECÂNICA - ELÉTRICA NACIONAIS E IMPORTADOS, local em que foram prestados os serviços apontados como defeituosos, cabe a ele figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

No tocante à alegação de complexidade da causa ante a necessidade de perícia judicial, sem razão o recorrente. Isso porque, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por outros meios de prova. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.

Outrossim, não há como acolher a preliminar de nulidade da citação, posto que na certidão do Oficial de Justiça (ID 23466201) consta que o réu/recorrente foi regular e devidamente citado e intimado, em 16/03/2020. Ausente, portanto, qualquer evidência de irregularidade na citação a ensejar sua anulação. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.

Nesse cenário, cumpre dizer que o réu/recorrente, a despeito de devidamente citado e intimado, compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação (ID 23467344).

Nos termos do disposto nos artigos 344 e 345 do CPC, se o réu não apresentar contestação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato apresentadas pelo autor, salvo se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, o litígio versar sobre direito indisponível, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. No caso em comento, não se verifica nenhuma das exceções mencionadas.

A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora. O juiz deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pela parte autora em confronto com as provas constantes dos autos.

Demais disso, cabe a parte ré o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.

Logo, incabível a reabertura da discussão das circunstâncias de fato invocadas pelo réu/recorrente ao afirmar, em síntese, ausência de verossimilhança dos fatos narrados na inicial, ao argumento de que não foram evidenciadas alterações nas peças utilizadas no veículo, nem a ocorrência de prejuízos decorrentes de falhas na prestação dos seus serviços.

No caso em comento, não há qualquer elemento de prova a infirmar as alegações de fato formuladas pelo autor, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos.

Ante a ausência de verificação de alguma das exceções mencionadas no artigo 345 do CPC na situação em tela, e, tendo em vista as provas constituídas pelo autor, na forma do artigo 373, I, do CPC, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser objeto de discussão em sede recursal, eis que operada a preclusão.

Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.

Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.